Tribunal: TJMT
Processo: 0003377-13.2014.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003377-13.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADELMO PEREIRA BARBOSA - CPF: 162.057.151-04 (APELANTE), DINAIR CRISTINA DE PAULA - CPF: 654.702.901-82 (ADVOGADO), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIÃO MARTINS CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME INICIAL SEMIABERTO - APREENSÕES DE 9 (NOVE) PORÇÕES DE MACONHA [
14,613G]
,
UMA PORÇÃO DE COCAÍNA [14,814G] E DINHEIRO
NA POSSE DO APELANTE DURANTE REVISTA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL -
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS PENAL E MILITAR
- ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA – MOTIVOS DO CRIME - DISSEMINAÇÃO DE DROGAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO -
BIS IN IDEM

- ARESTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINARIA - C
ONSEQUÊNCIAS SOCIAIS DERIVADAS DO TRÁFICO DE DROGAS

NÃO TRANSCENDEM AO RESULTADO TÍPICO DO DELITO -
ACENTUADO GRAU DE NOCIVIDADE DA COCAÍNA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL -

FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - PREMISSAS DO STJ - PENA-BASE REDIMENSIONADA -
REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO E/OU A REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA RETRATAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO JUSTIFICADO - ACÓRDÃO DO STJ E TJMT -

REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO - NATUREZA DA DROGA E REINCIDÊNCIA - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Os
depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A traficância caracteriza-se quando demonstrado que as substâncias entorpecentes [maconha e cocaína] foram transportadas pelo apelante e se destinava a terceira pessoa que se encontrava presa. (TJMT, AP N.U 0009451-76.2019.8.11.0042)

“É imperiosa a manutenção da condenação do recorrente pela prática do ilícito de tráfico de drogas, praticado nas dependências de estabelecimento prisional, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a perpetração do narcotráfico, cabendo ressaltar, ademais, que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial os depoimentos dos agentes públicos responsáveis por desvendar a autoria delitiva, constituem meio de prova idôneo para embasar o decisum condenatório, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas no caderno processual [...]” (TJMT, AP n° 153684/2016).”
(TJMT, AP NU 0003495-84.2015.8.11.0021)

A motivação adotada para negativar os motivos do crime [disseminação de drogas no interior do estabelecimento prisional] foi utilizada para aumentar a pena na terceira fase, pela incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, a caracterizar
bis in idem
e, consequentemente, inidoneidade dessa fundamentação. (STJ, HC nº 79.595/MS)

A justificativa para a existência da majorante [tráfico
de drogas no interior do estabelecimento prisional]
“diz respeito à enorme facilidade de disseminação do
consumo de drogas nesses locais em virtude da maior concentração de pessoas, o que acaba por representar maior risco à saúde pública”
(LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPODIVM.

5ª ed. Salvador, 2017. P. 1062).

As consequências sociais derivadas do tráfico de drogas - destruição de famílias, ramificações no crime organizado e aumento dos crimes patrimoniais - não transcendem ao resultado típico do tráfico de drogas, razão pela qual não justificam a elevação da reprimenda basilar. (STJ, AgRg no REsp 1859301/PA)

O acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal. (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064)

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial. (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP)

A reincidência em crime hediondo e/ou a reiteração delitiva específica retratam dedicação à atividade criminosa, a justificar o afastamento do tráfico privilegiado. (STJ, HC 450153/SP; STJ, AgRg no REsp 1804614/SP; TJMT, Ap nº 130743/2017)

“A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, conforme os parâmetros legais (art. 33, § 2º, a e b, e § 3º, do Código Penal), enseja, em caso de reincidência, a imposição do regime prisional fechado.”
(STJ, AgRg no HC 581.535/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003377-13.2014.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ADELMO PEREIRA BARBOSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADELMO PEREIRA BARBOSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 620227), que o condenou por tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 66071001).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto, sem fundamentação correlata (ID 66071001).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 66071007).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas em estabelecimento prisional. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição. Tese de negativa de autoria. Improcedência. Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas nos autos. Depoimentos dos agentes de segurança em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante quando tentava entrar com entorpecentes em unidade prisional. Versão defensiva não comprovada nos autos. Dosimetria penal. Circunstância judicial das consequências do crime valorada de forma inidônea. Fundamentação genérica. Parecer pelo provimento parcial do apelo defensivo, tão somente para que seja readequada a pena-base, mantendo, entretanto, o regime inicial fechado, diante da reincidência reconhecida em desfavor do réu.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 69096483)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13 de abril de 2014, por volta das 15h00min, na Cadeia Pública Feminina, situada na Rodovia MT 270, Km 06, Parque Sagrada Família, nesta comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ADELMO PEREIRA BARBOSA em previamente acordado e, em companhia de terceiro, identificado como SEBASTIÃO MARTINS CAMPOS vulgo ‘Tião Capacete’, transportavam e traziam consigo, no interior de estabelecimento prisional e, com a finalidade de entrega a consumo de detentas, 09 (nove) porções totalizando 14,613 g (catorze gramas e seiscentos e treze miligramas) de cannabis sativa, droga popularmente conhecida como ‘MACONHA’, bem como, 01 (uma) porção de substância entorpecente totalizando 14,814 g (catorze gramas e oitocentos e catorze miligramas) com resultado positivo para a presença de ‘COCAÍNA’, consoante Laudo de Constatação Provisório de fls. 15/17-IP, substâncias estas (THC – tetraidrocanabinol e Cloridrato de Cocaína) entorpecente, de uso proscrito, visto que elencadas na Portaria n. 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, com as alterações da Resolução n. 228 do mesmo Órgão, que determinam dependência física e psíquica, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, fora apreendido com o denunciado ADELMO a quantia em dinheiro de R$: 2.210,00 (dois mil e duzentos e dez reais).

Segundo se apurou, na data dos fatos, agentes penitenciárias ao realizarem revista na comida que o denunciado ADELMO introduziu no referido estabelecimento prisional e tentava entregar à detenta Simone Rodrigues da Silva (sendo descoberto posteriormente que na verdade a destinatária do entorpecente era Josiane Balbino Souza, seu convivente) foram encontradas 09 (nove) porções de Maconha escondidas no meio de pedaços de linguiça. Ato contínuo, em busca pessoal no denunciado ADELMO, localizaram no seu bolso 01 (uma) porção de substância análoga a ‘pasta base de cocaína’ e a quantia em dinheiro de R$: 2.210,00 (dois mil e duzentos e dez reais). [...]

Ante o exposto, denuncio ADELMO PEREIRA BARBOSA e SEBASTIÃO MARTINS CAMPOS vulgo ‘Tião Capacete’ como incurso no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2066 [...].”
(Reinaldo Antônio Vessani Filho, Promotor de Justiça - ID 66070999)

A ação penal foi desmembrada em relação ao codenunciado Sebastião Martins Campos (
ID 66071001).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Consta dos autos que em 13 de abril de 2.014 o acusado em questão foi preso em flagrante delito, em razão de que tentou adentrar à Cadeia Pública Feminina portando entorpecente no interior de uma marmita, bem como em seu bolso, além da quantia de R$ 2.210,00.

[...]

Não é plausível que uma pessoa experiente como o réu, venha cair em uma ‘armadilha’ como ele quer transparecer. Ora, o acusado já foi condenado por crime idêntico ao apurado neste feito, bem como sua convivente é usuária de drogas, então não é crível acreditar que seja apenas uma vítima de uma trama armada pelo ‘Tião Capacete’, ou seja, que teria apenas prestado um favor ao adentrar com drogas escondidas na marmita na Cadeia Pública. [...]

Assim, denota-se que a escusa arguida não passa de ardil arquitetado pelo acusado para tentar se furtar à aplicação da lei penal.

Além do mais, chama-me a atenção o fato de que fora localizado com o réu uma porção de entorpecente no bolso de suas vestes, qual disse, em primeiro momento ser sua, para usar; e, em juízo, depois relatou que teria tomado de seu cunhado menor e que não teria se lembrado daquela substância quando foi à Cadeia Pública. Ora, questiona-se: uma pessoa experiente como o acusado esqueceria entorpecente em seus bolsos? Não. [...]

Se não bastasse, verifica-se algumas incongruências entre o interrogatório do acusado e o depoimento de sua testemunha de defesa. Explico.

O acusado afirmou que o valor apreendido consigo seria oriundo da venda do seu veículo no dia anterior ao fato. Por sua vez, a testemunha Leonilson afirmou que realmente ocorreu a transação, mas que teria sido cinco dias antes do fato e que o réu teria recebido R$ 1.500,00, inclusive teria utilizado parte deste valor para custear sua mudança vinda de Itiquira.

Portanto, muito embora a versão apresentada pelo réu, vê-se das provas judicializadas, que é isolada nos autos e não merece credibilidade por parte deste juízo, além do mais mesmo que não tivesse conhecimento das drogas constantes do interior da marmita (o que não foi comprovado nos autos), o réu possuía pleno conhecimento que trazia consigo droga em seu bolso, o que reforça ainda mais o dolo de sua conduta, razão qual a condenação no caso em apreciação é medida que se impõe.

[...]

3.1. Dosimetria da pena

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os antecedentes do réu, a fim de evitar o bis in idem. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Os motivos do delito são normais à espécie, mas reprováveis, vez que o entorpecente, muito provavelmente seria utilizado pela detenta Simone para intentar poder ou troca de favores no ergástulo público, logo majoro a pena em 06 (seis) meses. Das circunstâncias fogem a normalidade, todavia a situação de tráfico para estabelecimento prisional é causa especial de aumento de pena. Os motivos são comuns ao tipo penal, o lucro fácil. As consequências são das mais severas, pois além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, e que vem aumentando significativamente os crimes patrimoniais nesta comarca. Principalmente dentro das penitenciárias, sendo tal traficância um motor das organizações criminosas e, neste especial, é sabido que em Rondonópolis o tráfico só ocorre com autorização do Comando Vermelho. Registro que as questões de segurança e saúde públicas são de responsabilidade de todos os traficantes, logo não há como desassociar do réu sua parcela de culpa por estas mazelas, posto que seria muito ingênuo alegar que somente as drogas vendidas pelos outros é que causam vícios, crimes e mortes. Assim aumento a pena em 01 (um ano). A vítima é o Estado, que nada contribuiu à conduta do réu. A quantidade (29,427g - vinte e nove gramas e quatrocentos e vinte e sete miligramas) de modo a não merece maior reprovabilidade, já a natureza de uma das drogas apreendidas (COCAÍNA) autoriza o recrudescimento da sanção basilar, razão pela qual aumento a reprimenda em 06 (seis) meses.

Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias multas.

Reconheço a agravante da reincidência (CP, art. 61, inc. I), razão qual agravo a reprimenda imposta em 01 (um) ano e 100 dias multas. Não existem atenuantes. Na terceira etapa dosimétrica, não verifico a incidência de qualquer causa de diminuição de pena, todavia aplico a causa de aumento prevista no art. 40, III da Lei 11.343/06, da qual utilizo sua fração mínima, qual seja, 1/6, de modo a encontrar a sanção definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e em 933 (novecentos e trinta e três) dias multas. ”
(
Wagner Plaza Machado Junior
, juiz de Direito – ID 66071001).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Preliminar de Constatação nº 200.02.04.2014.0557 (ID 66070999), Termo de Apreensão (ID 66070999) e Laudo Pericial nº 3.14.2014.10046-0 (ID 66071001), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Odair José Lopes da Silva, policial militar (ID 66070999), Elyelton de Oliveira, policial militar (ID 66070999), Maria Martins Ferreira, policial penal (ID 66070999), e o apelante (ID 66070999).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Elyelton de Oliveira, policial militar (Relatório de Mídias - ID 66071002), Maria Martins Ferreira, policial penal (Relatório de Mídias - ID 66071002), de Josiane Balbino de Souza [esposa do apelante], Leonilson Avanci Dias, testemunha (Relatório de Mídias - ID 66071002), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 66071002).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 13.4.2017, por volta das 15h, o apelante tentou adentrar na Cadeia Pública Feminina, localizada à Rodovia MT 270, Km 06, Parque Sagrada Família, Rondonópolis-MT, com 9 (nove) porções de maconha, pesando 14,613g (catorze gramas e seiscentos e treze miligramas), uma porção de cocaína, pesando 14,814g (catorze gramas e oitocentos e catorze miligramas), o valor de R$2.210,00 (dois mil e duzentos e dez reais) e uma cartela com 5 (cinco)
comprimidos de coloração azul (
Relatório de Mídias - ID 66071002
);

- Maria Martins Ferreira [policial penal] relatou, perante as autoridades policial e judicial, que estava revistando os alimentos destinados às detentas, durante visita, momento em que localizou 9 (nove) porções de maconha escondidas na carne, dentro da marmita que seria entregue, pelo apelante, a Simone Rodrigues da Silva; em seguida, os policiais militares encontraram uma porção de cocaína e dinheiro no bolso do apelante (
Relatório de Mídias - ID 66071002);

-
Elyelton de Olieira [policial militar] confirmou, nas fases policial e judicial, as apreensões da maconha, escondida no interior da “marmita”, bem como da cocaína e dinheiro localizados no bolso do apelante
(
ID 66071002);

- Leonilson Avanci Dias [testemunha] informou, na audiência de instrução, que o apelante vendeu um veículo para o codenunciado
Sebastião Martins Campos
,
“5 (cinco) dias antes dos fatos”
; o apelante não tinha conhecimento da droga
(
ID 66071002);

- Josiane Balbino de Souza [esposa do apelante] narrou que
seu padrasto Sebastião Martins Campos convidou o apelante para irem a Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis levar comida para a filha dele Simone Rodrigues da Silva; a caixa com a maconha foi entregue ao codenunciado
Sebastião Martins Campos pelo namorado de
Simone Rodrigues da Silva
(
ID 66071002);

- o apelante negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal, alegando não ter conhecimento da maconha existente na marmita; na Delegacia de Polícia, afirmou que a cocaína seria para consumo pessoal, ao passo que, em Juízo, pertencia a um adolescente, irmão de sua companheira e o dinheiro seria oriundo da venda de um vendido o veículo para o codenunciado
Sebastião Martins Campos
(ID 66071002).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de 9 (nove) porções de maconha, com peso de
14,613g (catorze gramas e seiscentos e treze centigramas) - escondidas no alimento que seria entregue a
Simone Rodrigues da Silva -
,
além de uma porção de cocaína, com peso
14,814g (catorze gramas e oitocentos e catorze miligramas) e o valor de

R$2.210,00 (dois mil e duzentos e dez reais), - no bolso do apelante -,
durante revista no interior da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis,
foram descritas coerentemente por Maria Martins Ferreira [policial penal] e
Elyelton de Oliveira [policial militar], em ambas as fases da persecução penal.

Com efeito, os
depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A traficância caracteriza-se quando demonstrado que as substâncias entorpecentes [maconha e cocaína] foram transportadas pelo apelante e se destinava a terceira pessoa que se encontrava presa (TJMT, AP N.U 0009451-76.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 2.10.2020).

As escusas do apelante, em Juízo, de que desconhecia a existência da maconha e a cocaína não lhe pertencia, afiguram-se inverossímeis sobretudo porque tentou ingressar no presídio com drogas variadas, que se encontravam em locais diversos [ocultas no alimento que seria destinado à detenta e no bolso do apelante], e considerável quantia em dinheiro [
R$ 2.210,00 (dois mil e duzentos e dez reais)], bem como porque,
na fase policial, assumiu a propriedade da cocaína, alegando que seria para consumo pessoal.

Registre-se, ainda, que o apelante possui outra condenação definitiva por tráfico de drogas, cuja sentença transitou em julgado na data de 17.3.2016 - um ano antes desse fato - (Código 33388/Comarca Itiquira), a apontar tendência criminosa para o tráfico.

Ao caso, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“É imperiosa a manutenção da condenação do recorrente pela prática do ilícito de tráfico de drogas, praticado nas dependências de estabelecimento prisional, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a perpetração do narcotráfico, cabendo ressaltar, ademais, que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial os depoimentos dos agentes públicos responsáveis por desvendar a autoria delitiva, constituem meio de prova idôneo para embasar o decisum condenatório, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas no caderno processual [...]” (TJMT, AP n° 153684/2016)”
(AP NU 0003495-84.2015.8.11.0021 - Primeira Câmara Criminal - 4.9.2017)

Logo, a condenação do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os motivos, as consequências e a natureza da droga apreendida [cocaína].

A motivação adotada para negativar os motivos do crime [distribuição das drogas
“por Simone”
no interior do estabelecimento prisional] foi utilizada para aumentar a pena na terceira fase, em razão da incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, a caracterizar
bis in idem
e, consequentemente, inidoneidade dessa fundamentação (STJ, HC nº 79.595/MS, Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura -17.5.2010).

Anote-se que a
“justificativa para a existência dessa majorante diz respeito à enorme facilidade de disseminação do
consumo de drogas nesses locais em virtude da maior concentração de pessoas, o que acaba por representar maior risco à saúde pública”
(LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Editora JusPODIVM.

5ª ed. Salvador, 2017. P. 1062).

Em sua vez, as consequências sociais derivadas do tráfico de drogas - destruição de famílias, ramificações no crime organizado e aumento dos crimes patrimoniais - não transcendem ao resultado típico do tráfico de drogas, razão pela qual não justificam a elevação da reprimenda basilar (AgRg no REsp 1859301/PA, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 23.6.2020).

Por outro lado, o acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Sendo assim, afastadas as avaliações negativas dos motivos e consequências do crime, redimensiona-se a pena-base a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante possui condenações anteriores por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a 1 (um) ano de detenção e 10 dias-multa, e tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, transitadas em julgado em 24.10.2014 e 17.3.2016 - (Sistema
Primus
-

Código 620227/Comarca Rondonópolis) -, e aumentou da pena em 1 (um) ano e 100 (cem) dias-multa.

A jurisprudência do c. STJ
“firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC nº 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020).

Portanto, a pena intermediaria deve ser fixada em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, verifica-se que, na data do fato [
13.4.2017
], a apelante registrou
condenações por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a 1 (um) ano de detenção e 10 dias-multa, e tráfico de drogas (Sistema
Primus
- processo executivo - Código 627955/Comarca Rondonópolis).

A reincidência em crime hediondo e/ou a reiteração delitiva específica retratam dedicação à atividade criminosa, a justificar o afastamento do tráfico privilegiado (STJ, HC 450153/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.6.2018; STJ, AgRg no REsp 1804614/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2019; TJMT, Ap nº 130743/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.1.2018).

Por outro lado, a causa de aumento [tráfico nas dependências de estabelecimento prisional] justifica a elevação da reprimenda na fração mínima - 1/6 (um sexto) -, motivo pelo qual
a pena definitiva do apelante deve ser
fixada 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Quanto ao regime, conserva-se o inicial fechado em razão natureza da droga [cocaína] e da reincidência (Lei nº 11.343/2006, art. 42; CP, art. 33, § 2º, ‘a).

Nessa linha, anota-se aresto do c. STJ:

“A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, conforme os parâmetros legais (art. 33, § 2º, a e b, e § 3º, do Código Penal), enseja, em caso de reincidência, a imposição do regime prisional fechado.”
(AgRg no HC 581.535/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa
, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021